Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703294-35.2023.8.07.0004 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BRITO DECISÃO 1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs apelação da r. sentença (id. 51964405), integrada pela r. sentença que negou provimento aos embargos de declaração (id. 51964409), proferida na ação de busca e apreensão movida contra MARIA DO SOCORRO RIBEIRO BRITO, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, por ausência de interesse. 2. De acordo com a certidão (id. 51964417) e os expedientes do processo do PJe da primeira instância, a ciência da r. sentença pela apelante-autora foi registrada pelo sistema em 29/6/23 (quinta-feira). 3. O prazo para a interposição da apelação iniciou-se em 30/6/23 (sexta-feira) e expirou no dia 20/7/23 (quinta-feira). 4. O presente recurso foi protocolado em 21/7/23 (id. 51964411), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. 5. De igual maneira, a própria Secretaria 1a Vara Cível do Gama já havia certificado o trânsito em julgado (id. 51964410), antes mesmo da interposição da apelação, razão pela qual desnecessária a intimação prévia do apelante-autor sobre a tempestividade, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC. 6. Isso posto, não conheço da apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestiva. 7. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora